Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Furto. Provas. Antecedentes. Fração de aumento da pena-base. Confissão. Atenuante.

1 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.

2 - Se as declarações do réu não ajudaram a formar o convencimento do julgador, não incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.

3 – Apelação provida em parte.